Tribunal: TJES
Processo: 5010019-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010019-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v. acórdão de id. 6521085 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

Em suas razões recursais (id 6676604), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso pois (i) inexiste supressão de instância; (ii) deve se manifestar sobre a inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas simples atualização da base de cálculo. Além disso, há obscuridade e erro material quando “imiscui sob o mesmo manto os medicamentos genéricos e não-genéricos” (fls. 15).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5010019-78.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
A
:
RAIA DROGASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso d
e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v. acórdão de id. 6521085 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

Em suas razões recursais (id 6676604), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso pois (i) inexiste supressão de instância; (ii) deve se manifestar sobre a inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas simples atualização da base de cálculo. Além disso, há obscuridade e erro material quando “imiscui sob o mesmo manto os medicamentos genéricos e não-genéricos” (fls. 15).

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão/obscuridade ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

[...] ao menos nesse grau de cognição sumária que o aumento da base de cálculo (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF) implicou na majoração indireta do tributo. Nesse ponto, inclusive, em relação aos medicamentos genéricos, o próprio agravante afirmou que houve a respectiva majoração [...]

Além disso, como bem salientado pelo juízo
a quo
no regramento “o qual majora a tabela do PMPF, deve ser aplicado o Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Isso porque a base de cálculo do imposto não advém do livre comércio, mas, sim, de tabela editada pelo Poder Público. De tal maneira, nesses casos de tributação, o aumento na carga tributária pode vir tanto pela via da majoração da alíquota quanto pela majoração da base de cálculo, conforme seja a vontade do Poder Público. Assim, em qualquer desses casos, fica o administrado à mercê da discricionariedade da Administração Pública, carecendo-lhe, então, a proteção dada pelo Princípio da Anterioridade Tributária”.

Insta consignar que, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos [...].

[...] não deve prosperar o argumento de que não houve majoração de tributo nos demais medicamentos (não genéricos), mas apenas a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, ou seja, de que “não houve aumento acima de uma simples atualização monetária”. Isso porque, ao menos diante de uma análise perfunctória da matéria – típica da fase processual em que proferida a decisão objurgada –, tenho que é necessário uma cognição aprofundada da questão, pois essa assertiva carece de uma comprovação que neste momento não ficou demonstrada.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargantes alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)